Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-77.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016006-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDO DOMINGOS MOLINET - CPF: 026.127.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE. HOME CARE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação civil pública do Ministério Público, determinando fornecimento de home care de alta complexidade a idoso com múltiplas comorbidades e dependência funcional, no prazo de 48 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A prolação de sentença de mérito no processo principal substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando o interesse recursal quanto ao agravo de instrumento.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a superveniência de decisão definitiva enseja a perda superveniente do objeto do agravo, por força da cognição exauriente que absorve a matéria anteriormente decidida em caráter provisório.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota idêntico entendimento, reconhecendo a prejudicialidade do recurso quando há sentença superveniente no feito originário.

6. No caso, constatada a superveniência de sentença nos autos principais, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória anteriormente proferida, ante a substituição da cognição sumária por cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.093.657/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20.05.2024; TJMT, AI 1012981-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026, p. 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Civil Pública n. 1001879-54.2026.8.11.0059, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual de Anildo Domingos Molinet, em face do agravante e do Município de Porto Alegre do Norte, para determinar o fornecimento de serviço de atenção domiciliar de alta complexidade (home care), no prazo de 48 horas, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

O agravante sustenta que a decisão foi proferida sem prévia oitiva da Secretaria de Estado de Saúde e sem a realização de vistoria técnica destinada a aferir a efetiva necessidade do tratamento.

Argumenta que o serviço de home care possui natureza eletiva, não se qualificando como medida urgente, de modo que estariam ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ressalta que, em se tratando de atendimento domiciliar de baixa ou média complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, sobretudo quando houver programa específico de atenção domiciliar, cabendo ao Estado atuação subsidiária.

Por fim, afirma que a manutenção da medida poderá acarretar lesão ao erário, em virtude da possibilidade de bloqueios judiciais e da execução de valores para custeio do serviço. Requer o provimento do recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o paciente, idoso de 90 anos, apresenta múltiplas comorbidades graves, dependência funcional significativa e indicação médica expressa de cuidados domiciliares contínuos, circunstâncias que evidenciam a urgência e a necessidade do tratamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Ato contínuo, foi certificado nos autos a existência de sentença proferida nos autos principais n. 1001879-54.2026.8.11.0059.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em consulta aos autos originários n. 1001879-54.2026.8.11.0059, verifica-se que, em 16/6/2026, foi proferida sentença parcialmente procedente, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Alegre do Norte ao fornecimento do tratamento domiciliar Home Care, com direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, pois a decisão interlocutória impugnada pelo recorrente foi superada pela sentença de mérito, proferida mediante cognição exauriente.

Nesse contexto, registra-se a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que, em regra, a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, porque a matéria que antes teria sido examinada apenas em caráter provisório é substituída por decisão de cunho definitivo. [...]
”. (STJ, AgInt no REsp 2093657/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20.5.2024).

No mesmo sentido:

“
Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.
” (TJ/MT, AI 1012981-56.2026.8.11.0000, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.5.2026, p. 2.6.2026)

Dessa forma, inexiste utilidade no exame do recurso, pois a controvérsia passou a ser disciplinada pelo pronunciamento definitivo proferido na origem.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026